Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725631-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ROLEMBERG GOMES DA SILVA JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA – em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, ajuizada contra ROLEMBERG GOMES DA SILVA JÚNIOR, que indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem o domicílio do executado e sua intimação para indicar bens passíveis de penhora. O recurso veio a mim distribuído em razão da prevenção. Uma vez que não há pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator